Tribunal: TJSP
Processo: 2283974-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de interdição movida pelos filhos em face do genitor idoso – Decisão que revogou a curatela provisória – Indícios de prova no sentido de que o interditando apresenta problemas de saúde que comprometem suas funções cognitivas, com a prática de atos que podem ocasionar riscos a si próprio, aos familiares, especialmente a esposa que reside em sua companhia e a terceiros – Elementos que

Ementa:
Ação de interdição movida pelos filhos em face do genitor idoso – Decisão que revogou a curatela provisória – Indícios de prova no sentido de que o interditando apresenta problemas de saúde que comprometem suas funções cognitivas, com a prática de atos que podem ocasionar riscos a si próprio, aos familiares, especialmente a esposa que reside em sua companhia e a terceiros – Elementos que apontam possível prodigalidade do interditando na administração de seu patrimônio – Curatela provisória cabível na espécie – Oportuno o aguardo da realização do exame junto ao IMESC para averiguação do atual estado de saúde do interditando e do grau de comprometimento de sua capacidade cognitiva e repercussão na prática de atos da vida civil – Decisão reformada para restabelecer a curatela provisória – Recurso provido.